Tribunal: TJMT
Processo: 1037233-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037233-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL JOSE DA SILVA - CPF: 550.150.771-49 (AGRAVANTE), CRISTIAN SILVA ALBANES - CPF: 039.022.147-32 (AGRAVADO), NEURIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 918.967.971-72 (AGRAVADO), LEUCI PEREIRA AGUIAR - CPF: 568.738.591-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PRYDAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.738.340/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – APLICAÇÃO DO CDC – TEORIA MENOR – INEFICÁCIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
RECURSO PROVIDO
.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à vítima de inscrição indevida, ainda que ausente vínculo contratual direto, caracterizando-se consumidor por equiparação.

Na hipótese de relação de consumo, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor, bastando a demonstração de que a autonomia da pessoa jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do
dano.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1037233-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE MANOEL JOSÉ DA SILVA

AGRAVADO
S
:

CRISTIAN SILVA ALBANES, NEURIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE MANOEL JOSÉ DA SILVA
, representado por sua herdeira
LEUCI PEREIRA AGUIAR
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz Dr.
Luiz
Antônio

Sari
, Juiz de Direito em Substituição Legal, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1013249-43.2022.8.11.0003, ajuizado em face de
PRYDAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
CRISTIAN SILVA ALBANES
e
NEURIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO
, que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
,
sob o fundamento de que não se trataria de relação de consumo e que não haveria provas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, aplicando a teoria maior prevista no artigo 50 do Código Civil.

O agravante narra que a demanda originária, processo no 0008731-18.2008.8.11.0003, trata de ação de indenização por danos morais ajuizada em virtude de inscrição indevida do nome do falecido Sr. Manoel José da Silva em cadastros de inadimplentes promovida pela empresa
Prydan
Construtora e Incorporadora Ltda, com a qual o de cujus jamais manteve qualquer relação jurídica.

Explica que a
ação foi julgada procedente, com sentença condenatória transitada em julgado. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a empresa executada não efetuou o pagamento da dívida e todas as tentativas de localização de bens em nome da pessoa jurídica restaram infrutíferas, incluindo pesquisas via BACENJUD e RENAJUD, demonstrando a total insolvência da empresa e a frustração da execução.

Diante desse cenário, o agravante requereu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para que a execução alcançasse o patrimônio dos sócios. Após diversas tentativas frustradas de citação pessoal, os sócios foram citados por edital e a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, apresentou contestação por negativa geral.

Menciona que o
juízo de origem proferiu sentença julgando improcedente o pedido, sob o fundamento de que a relação jurídica não seria de consumo e que, aplicando-se a teoria maior do Código Civil, não haveria provas do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Opostos embargos de declaração para sanar contradição e erro de premissa, estes foram rejeitados em 29
/09/
2025, mantendo-se a decisão.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada padece de grave erro de julgamento ao qualificar equivocadamente a natureza jurídica da relação.

Argumenta que o principal equívoco da sentença reside na premissa de que a obrigação executada não decorre de uma relação de consumo, quando, na verdade, a dívida originou-se de um acidente de consumo, uma vez que o Sr. Manoel José da Silva foi vítima de inscrição indevida de seu nome no SPC por uma empresa com a qual nunca contratou.

Alega que esta situação o equipara à figura de consumidor nos exatos termos do artigo 17 do Código de Defesa do
Consumidor, que equipara aos consumidores todas as vítimas do evento, tratando-se da figura do consumidor por equiparação.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a vítima de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mesmo não tendo relação contratual direta com o fornecedor que promoveu a negativação, é considerada consumidora para todos os efeitos legais.

Argumenta que, uma vez estabelecido que a relação jurídica subjacente é de consumo, toda a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser regida pela legislação consumerista, em especial pelo artigo 28, parágrafo 5o, do CDC, que consagra a teoria menor, segundo a qual basta a demonstração de que a personalidade jurídica da empresa representa um obstáculo para que o consumidor seja ressarcido, sendo a insolvência ou a ausência de bens penhoráveis prova suficiente desse impedimento.

Aduz que no presente caso é fato incontroverso e exaustivamente demonstrado nos autos que a empresa executada não possui qualquer patrimônio para saldar a dívida, que a execução se arrasta sem sucesso há anos e que a personalidade jurídica da
Prydan
Construtora e Incorporadora Ltda
se tornou
, na prática, um escudo para o inadimplemento, um obstáculo intransponível ao ressarcimento do prejuízo causado.

Afirma que ao ignorar a natureza consumerista da dívida, a sentença partiu de uma premissa fática e jurídica falsa para aplicar uma teoria jurídica inadequada ao caso, gerando uma decisão contraditória com a própria realidade dos autos e com o ordenamento jurídico aplicável, configurando manifesto erro de julgamento que impõe a reforma da decisão.

Subsidiariamente, argumenta que mesmo sob a ótica da teoria maior do artigo 50 do Código Civil, há nos autos elementos suficientes que indicam o abuso da personalidade jurídica,
uma vez que a empresa executada simplesmente desapareceu, não possui bens, não funciona no endereço cadastrado e seus sócios não são encontrados.

Sustenta que essa situação caracteriza a dissolução irregular da sociedade, que, segundo a jurisprudência, é um forte indício de abuso da personalidade jurídica, autorizando a sua desconsideração para atingir o patrimônio dos sócios que se beneficiaram da atividade empresarial e deixaram os credores sem qualquer satisfação.

Alega que a frustração sistemática da execução, a ausência de bens e o encerramento de fato das atividades sem a devida liquidação dos passivos demonstram o desvio de finalidade, que consiste em utilizar a pessoa jurídica como um instrumento para fraudar credores.

Argumenta ainda que a manutenção da sentença representa grave violação ao princípio constitucional do acesso à justiça e da tutela jurisdicional efetiva, pois de nada adianta ao cidadão obter uma sentença favorável, transitada em julgado, se o Poder Judiciário não lhe fornece os meios para que essa decisão seja efetivamente cumprida.

Aponta
que possui um título executivo judicial que, na prática, não tem valor algum, pois a empresa devedora não existe mais de fato e seus sócios, que dela se beneficiaram, estão protegidos por um véu societário que a decisão recorrida se recusou a afastar.

Afirma que manter a decisão é premiar a má-fé e o inadimplemento, e negar ao agravante o direito de ver seu crédito satisfeito, tornando ineficaz toda a atividade jurisdicional desenvolvida ao longo de mais de uma década.

Destaca que a sentença recorrida exigiu do agravante a produção de provas que, pela própria natureza da situação, são de difícil ou impossível obtenção, invertendo indevidamente o ônus probatório, pois caberia aos sócios, uma vez
citados, demonstrar que não houve abuso da personalidade jurídica, que a empresa foi dissolvida regularmente, que os passivos foram devidamente liquidados e que não há confusão patrimonial.

Argumenta que a contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública, embora válida processualmente, não trouxe qualquer elemento concreto capaz de afastar as alegações, que os agravados permaneceram completamente inertes, não se manifestaram pessoalmente, não apresentaram defesa própria e não produziram qualquer prova, razão pela qual os fatos alegados devem ser presumidos como verdadeiros.

Ao final, requer
o
provimento ao recurso para reformar integralmente a decisão agravada, julgando procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, determinando-se a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença, com a inversão do ônus de sucumbência e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados
(
I
d.
324132866
)
.

Sem pedido de tutela recursal.

Devidamente intimada, a parte agravada, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando na qualidade de Curadora Especial, apresentou contraminuta
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Para tanto
, sustenta o acerto da decisão interlocutória, argumentando que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos legais necessários para a desconsideração da personalidade jurídica.

Ressalta que não há nos autos provas suficientes de abuso da administração, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, enfatizando que a mera insolvência da pessoa jurídica, por si só, não autoriza a medida excepcional de atingir o patrimônio dos sócios.

Defende que a ausência de comprovação robusta dos requisitos legais impede o deferimento do incidente, citando jurisprudência para corroborar sua tese, e requer, ao final, a manutenção integral da decisão agravada
(
I
d.
338892874
)
.

Preparo isento em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme certidão anexa.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central dos autos reside na definição da natureza jurídica da obrigação que se busca executar e, por consequência, na escolha da teoria aplicável à desconsideração da personalidade jurídica.

A decisão recorrida partiu da premissa de que não se trataria de relação de consumo, aplicando a Teoria Maior prevista no artigo 50 do Código Civil, que exige a demonstração cumulativa de insolvência e de abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ao não vislumbrar nos autos prova suficiente desses requisitos, o juízo singular julgou improcedente o incidente.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“
Vistos.

Trata-se de
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
requerido pelo
ESPÓLIO DE MANOEL JOSÉ DA SILVA,
representado por sua
herdeira
LEUCI PEREIRA AGUIAR,
contra
CRISTIAN SILVA ALBANES e NEURIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO
, sócios da pessoa jurídica
PRYDAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, visando o alcance de seus patrimônios.

Os sóciosdaempresa foram citados por edital, conforme ID 160455800.

Contestação por negativa geral apresentada ao ID 170345623.

A parte autora manifestou-se ao ID 173320252.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Antes de adentrarmos em qualquer digressão fática, necessário apresentar os contornos do instituto que se pretende ver aplicado.

Nesse passo, o art. 50 do Código Civil, assim dispõe:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

Como se vê, o Código Civil, ao contrário do Código de Defesa do Consumidor, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica.

Explico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem diferenciado a teoria maior da teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica.

De acordo com a primeira teoria, a regra da desconsideração da personalidade jurídica não pode ser aplicada diante da mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações.

Exige-se, além da prova da insolvência, a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração) ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).

Já a segunda, teoria menor da desconsideração,a regra da desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada diante de mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

Como se sabe, a teoria menor da desconsideração foi acolhida em nosso ordenamento jurídico apenas no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental.

Então, para a teoria menor o risco empresarial normal inerente às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba.

Esse entendimento está sedimentado no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5o. - Considerada a proteção do consumidor um dos
pilares da ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum. A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). - A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica

para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. - Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa

jurídica,

obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores. - Recursos especiais não conhecidos.” (STJ - REsp 279273 /
SP ;
RECURSO ESPECIAL, 2000/0097184-7, Relator - Ministro ARI PARGENDLER (1104), DJ 29.03.2004 p. 230)

No caso em apreço, então, deve-se aplicar a regra estampada no art. 50 do Código Civil, ou seja, será regido pela teoria maior da desconsideração, uma vez que não se trata de obrigação decorrente de relações de consumo.

Pois bem.

Consoante o dissertado acima e à luz do Código Civil, o autor/exequente deve trazer aos autos comprovação de dois requisitos para que seja desconsiderada a personalidade da pessoa jurídica demandada:
a)
prova da insolvência e
b)
prova do abuso na administração, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Então, é preciso debruçar os olhos sobre o acervo probatório incrustado no feito e daí realizar a subsunção do fato à norma.

Em outros termos, é preciso verificar se o contexto fático leva à desconsideração da personalidade jurídica, conforme postulado.

Nesse particular, não há nos autos provas suficientes para que o pedido de desconsideração da pessoa jurídica seja deferido, é dizer, não há comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

Afinal, a insolvência, por si só, não significa que houve o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, é preciso que tal situação reste devidamente comprovada nos autos, o que não se vê.

Depois, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional decorrente da insolvência da pessoa
jurídica executada e de seu abuso administrativo, razão pela qual a ausência de comprovação de tais requisitos cumulativos torna improcedente o pleito em comento.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDO – AUSENCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. "1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração satisfatória da ocorrência de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”
( CC
, art. 50
) .
2. No caso, não foram acostados aos autos qualquer prova minimamente convincente de que as empresas indicadas realmente se confundem com o patrimônio comum dos devedores, e que seriam utilizadas para desviar recursos com o único intuito de ocultar patrimônio e lesar credores. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026975-59.2023 .8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, requerido em razão de dissolução irregular e ausência de bens para penhora. A agravante busca estender a responsabilidade pelo
débito aos sócios da empesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
Há duas questões em discussão: (i) saber se a dissolução irregular da pessoa jurídica, por si só, autoriza a desconsideração de sua personalidade jurídica; e (
ii
) verificar se a ausência de bens para penhora configura abuso de personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, exigindo a comprovação de abuso da personalidade jurídica, conforme disposto no
art
.
50 do Código Civil. Dissolução irregular e ausência de bens penhoráveis, por si só, não configuram desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. Não houve demonstração de que os sócios utilizaram a pessoa jurídica para praticar atos ilícitos ou lesar
credores .
Além disso, a condição de acionista minoritária que compareceu nos autos, sem poderes de administração, reforça a ausência de elementos para sua responsabilização. 5. A jurisprudência exige o esgotamento de todos os meios de localização de bens da pessoa jurídica antes de se admitir a desconsideração de sua personalidade. No caso, não foram esgotadas ferramentas como RENAJUD, INFOJUD ou SREI, o que impede a instauração do incidente no
momento .
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
1 .
A dissolução irregular da pessoa jurídica e a ausência de bens penhoráveis, por si só, não configuram abuso de personalidade jurídica que justifique sua desconsideração. 2. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
3 .
Antes de se admitir a desconsideração, é imprescindível o esgotamento de todas as vias disponíveis para localização de bens da pessoa jurídica.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1797130/SP,
Rel
.
Min. Raul Araújo,
DJe
01/07/2021;
TJ-RJ
, AI 0078915-29.2021.8 .19.0000, Rel. Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro,
DJe
26/04/
2022 .
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10236305120248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DESCONSIDERAÇÃO E ARRESTO DE DIREITOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, exige a demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, elementos que não foram comprovados nos autos. A mera existência de procuração para movimentação bancária, sem evidências de ingerência administrativa ou participação societária efetiva, não é suficiente para ensejar a inclusão dos agravados no polo passivo da execução. Deve prevalecer a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sendo incabível sua desconsideração com base em alegações não comprovadas e meras
presunções .
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10250214120248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

Por fim, não há nos autos qualquer prova concreta da confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Ante o exposto, por não se vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inaugural.

Com o decurso do prazo de 15 (quinze) dias, restando preclusa a decisão,
TRANSLADE-SE
cópia nos autos em apenso, com a intimação das partes para o regular andamento daquele feito.

Por fim,nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias,
REMETAM-SE
os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5o do Provimento no 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.
”

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau, a premissa adotada não se sustenta diante da análise detida dos fatos que originaram o título executivo judicial.

Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que a condenação da empresa
Prydan
Construtora e Incorporadora Ltda decorreu de ação indenizatória por danos morais ajuizada pelo falecido Sr. Manoel José da Silva em razão de inscrição indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

Conforme narrado na petição inicial daquele feito, o autor jamais manteve qualquer relação jurídica com a empresa ré, tendo sido surpreendido com a negativação de seu nome quando tentava realizar uma compra a prazo de utensílios domésticos.

Essa situação configura, de forma inequívoca, o que a doutrina e a jurisprudência denominam de acidente de consumo, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que para os efeitos da seção referente à responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Trata-se da figura do consumidor por equiparação, também conhecido como
“
bystander
”
, amplamente reconhecida pela doutrina consumerista e pela jurisprudência dos tribunais superiores.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a vítima de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, ainda que não possua relação contratual direta com o fornecedor responsável pela negativação, deve ser considerada consumidora para todos os efeitos legais, aplicando-se integralmente a legislação protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

Essa interpretação decorre da própria
ratio

essendi

do sistema consumerista, que visa proteger não apenas aqueles que contratam diretamente com fornecedores, mas todos aqueles que, de alguma forma, são atingidos pelos riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida no mercado de consumo.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO - REJEITADA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
-
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - TEORIA FINALISTA MITIGADA
- DÉBITO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ART. 373, II, DO CPC –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
- DANO MORAL IN RE IPSA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, adotando-se a denominada teoria finalista permitindo, assim, a
aplicação da lei consumerista à pessoa jurídica quando evidenciada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, de acordo com o previsto no art. 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade do débito cobrado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000720-55.2023 .8.11.0003, Relator.: Des (a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DADOS PESSOAIS UTILIZADOS POR FALSÁRIOS – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO EM NOME DA VÍTIMA –
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – TERMO DE
INCIDÊNCIA – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Considera-se consumidor por equiparação todo aquele que, embora seja estranho à relação de consumo, sofre prejuízo em razão dos defeitos intrínsecos ou extrínsecos do produto ou serviço.
O fornecedor tem o dever de examinar atentamente os documentos de identificação de pretensos consumidores, de modo a evitar a ocorrência de fraudes, sob pena de ser responsabilizado pelos danos provenientes da falha na prestação dos seus serviços. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Os juros de mora, no caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. (
Ap
2090/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2014,
Publicado
no DJE 07/05/2014)
.
”
(TJ-MT - APL: 00175728220088110041 2090/2014, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/04/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2014)

Estabelecida a natureza consumerista da relação jurídica subjacente, toda a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve, necessariamente, ser regida pela legislação específica do Código de Defesa do Consumidor, em especial
pelo disposto no artigo 28, parágrafo 5o, que consagra a denominada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica.

Segundo esse dispositivo legal, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

A distinção entre a Teoria Maior, adotada pelo Código Civil, e a Teoria Menor, acolhida pelo Código de Defesa do Consumidor, é fundamental para a correta solução da controvérsia.

Enquanto a primeira exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, além da insolvência, a segunda contenta-se com a mera demonstração de que a manutenção da autonomia patrimonial da pessoa jurídica representa um obstáculo intransponível ao ressarcimento dos danos causados ao consumidor.

Trata-se de opção legislativa consciente, fundada no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e na necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em seu favor.

No caso concreto, está amplamente demonstrado nos autos que a personalidade jurídica da empresa executada
tornou-se
, efetivamente, um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor.

A execução tramita há anos sem qualquer êxito na localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica.

Ademais, f
oram realizadas diversas tentativas de satisfação do crédito, incluindo pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, todas restando infrutíferas.

A empresa não possui endereço conhecido, não funciona no local cadastrado, e seus sócios não foram localizados pessoalmente, tendo sido citados por edital.

O quadro fático evidencia a completa inviabilidade de satisfação do crédito mediante a execução exclusiva do patrimônio da pessoa jurídica.

Importante ressaltar que a Teoria Menor não exige a demonstração de má-fé, fraude ou qualquer conduta ilícita por parte dos sócios. O fundamento dessa teoria reside na ideia de que o risco empresarial inerente à atividade econômica não pode ser transferido ao consumidor, que é a parte vulnerável da relação. Se a empresa causou danos ao consumidor e não possui patrimônio para reparar esses danos, os sócios que se beneficiaram da atividade empresarial devem responder com seu patrimônio pessoal, independentemente de terem agido com dolo ou culpa na administração da sociedade.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos tribunais superiores é firme nesse sentido
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO CONJUNTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA MENOR – INCLUSÃO DOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE
– AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que dispensa prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial,
bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados, hipótese dos autos
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
10273269520248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, tem reconhecido que nas relações de consumo a simples insolvência da pessoa jurídica, quando configurada como obstáculo ao ressarcimento do consumidor, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, prescindindo-se da demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Essa orientação jurisprudencial reflete a necessidade de conferir efetividade aos direitos do consumidor, evitando que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica seja utilizada como escudo para a irresponsabilidade.

Subsidiariamente, ainda que se pudesse questionar a aplicação da Teoria Menor ao caso concreto, o que se admite apenas por amor ao debate, os elementos constantes dos autos também autorizam a desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Maior do Código Civil.

A empresa executada simplesmente desapareceu do cenário econômico, não possui bens, não funciona no endereço cadastrado, seus sócios não são localizados e não há qualquer indício de regularidade na dissolução da sociedade.

Essa situação caracteriza dissolução irregular, que, embora não seja suficiente por si só para autorizar a desconsideração, constitui forte indício de abuso da personalidade jurídica quando conjugada com a completa frustração da execução e a impossibilidade de localização dos responsáveis.

A doutrina e a jurisprudência têm reconhecido que a dissolução irregular da sociedade, especialmente quando acompanhada do desaparecimento dos sócios e da ausência de bens
para satisfação de credores, configura indício relevante de desvio de finalidade, na medida em que sugere a utilização da pessoa jurídica como instrumento para frustrar o direito de credores.

No caso dos autos, a empresa foi constituída, desenvolveu atividades que causaram danos a terceiros, e simplesmente deixou de existir de fato sem promover a regular liquidação de seus passivos, deixando credores sem qualquer possibilidade de satisfação de seus créditos.

Merece destaque, ainda, a questão relativa ao ônus da prova
, pois a
decisão recorrida afirmou que não haveria nos autos provas suficientes do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

Ocorre que exigir do credor a produção de prova positiva de fatos que ocorrem no interior da administração de uma empresa que não existe mais de fato, cujos sócios não são localizados e cujos documentos societários são inacessíveis, equivale a impor uma prova diabólica, o que é vedado pelo sistema processual.

A impossibilidade de produção da prova não pode prejudicar aquele que não deu causa a essa impossibilidade.

No caso concreto, os sócios foram citados por edital e defendidos por Curador Especial que apresentou contestação por negativa geral, sem trazer aos autos qualquer elemento concreto, qualquer documento ou qualquer prova capaz de afastar as alegações do agravante.

Os agravados permaneceram completamente inertes, não se manifestaram pessoalmente, não apresentaram defesa própria e não produziram qualquer prova.

Diante desse quadro, e considerando os elementos indiciários constantes dos autos, seria razoável presumir a veracidade das alegações do agravante, especialmente quando corroboradas pela realidade processual de completa frustração da execução.

A proteção conferida pela personalidade jurídica não é absoluta. Ela existe para viabilizar a atividade empresarial, estimular
o empreendedorismo e permitir a organização racional dos fatores de produção, mas não pode servir como escudo para a irresponsabilidade, para o inadimplemento ou para a fraude.

A empresa deve cumprir sua função social, e os sócios que dela se beneficiam devem responder quando a atividade empresarial causa danos a terceiros e não há patrimônio social suficiente para a devida reparação.

No caso dos autos, os agravados foram sócios-administradores da empresa executada, participaram de sua gestão, beneficiaram-se de seus resultados e, ao final, a empresa simplesmente desapareceu, deixando credores sem qualquer possibilidade de satisfação de seus créditos.

Permitir que eles se escudem atrás da pessoa jurídica, em uma situação como a presente, representa negar vigência aos princípios da boa-fé objetiva, da função social da empresa e da vedação ao enriquecimento sem causa, todos com assento constitucional e legal em nosso ordenamento jurídico.

Por todas essas razões, entendo que a decisão recorrida merece reforma. O caso concreto preenche todos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, seja sob a ótica da Teoria Menor do Código de Defesa do Consumidor, que é a aplicável à espécie em razão da natureza consumerista da relação jurídica, seja mesmo sob a perspectiva da Teoria Maior do Código Civil, considerando os indícios de abuso da personalidade jurídica evidenciados pela dissolução irregular da sociedade e pela completa frustração da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, determinando a inclusão dos sócios
Cristian Silva
Albanes

e
Neurivaldo
Rodrigues
d
e Ara
ú
jo
no polo passivo do cumprimento de sentença que tramita sob o no 0008731-18.2008.8.11.0003, para que respondam
com seus patrimônios pessoais pela dívida executada, devendo os autos retornarem à origem para o prosseguimento da execução.

Sem condenação em honorários advocatícios,
em virtude da ausência de previsão legal específica
(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029339-04.2023.8 .11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026